Tribunal: TJDFT
Processo: 0748840-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748840-25.2023.8.07.0001 RECORRENTE: SUB 307 SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, ELIANE VIEIRA MARTINS RECORRIDO: POSTO DE SERVIÇO 307 LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL E ALUGUERES NÃO PAGOS. LOCAÇÃO COMERCIAL. MULTA CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. FORÇA MAIOR E CASO FORTUITO NÃO CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de apelação cível interposta contra a sentença que rescindiu o contrato de locação e decretou o despejo da ré locatária e a condenou, bem como o fiador ao pagamento dos alugueres inadimplidos, multa contratual e honorários advocatícios. Os apelantes requerem a redução equitativa da multa contratual, alegando força maior decorrente da recuperação judicial da franqueadora, e a revisão do percentual de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 20%. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a recuperação judicial da franqueadora configura caso fortuito ou força maior que justifique a revisão da cláusula penal moratória; (II) determinar se os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença devem ser reduzidos, à luz das circunstâncias do caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A cláusula penal moratória de 10%, juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC é válida, expressa e amparada pela legislação civil, não havendo abuso ou desproporcionalidade. 4. A recuperação judicial da franqueadora, ainda que cause dificuldades financeiras à franqueada, não configura força maior ou caso fortuito, pois se trata de risco ordinário da atividade empresarial e não exime o devedor de cumprir as obrigações contratuais pecuniárias. 5. A redução da multa contratual, com base no artigo 413 do Código Civil, exige prova de onerosidade excessiva, o que não foi demonstrado. 6. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação não observam os critérios do artigo 85, § 2o, do CPC. Em razão da baixa complexidade da ação de despejo, da ausência de dilação probatória e da celeridade do trâmite processual, justifica-se a redução dos honorários sucumbenciais para 10% sobre o valor da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação parcialmente provida. Unânime. Tese de julgamento: 1. A recuperação judicial da franqueadora não caracteriza caso fortuito ou força maior capaz de eximir o franqueado das obrigações pecuniárias assumidas no contrato de locação. 1. A multa moratória estipulada em 10% do débito não configura penalidade desproporcional ou abusiva. 1. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem observar os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, e podem ser reduzidos se a ação tiver baixa complexidade e foi sentenciada em curto prazo. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, 393, 394, 408 e 413; CPC, art. 85, § 2o; e Lei no 8.245/1991. Jurisprudência relevante citada: Não consta. As recorrentes alegam violação aos artigos 393 e 413, ambos do Código Civil, sustentando ser indevido o entendimento do acordão vergastado de que a recuperação judicial da franqueadora é risco ordinário da atividade empresarial. Afirmam que tal fato “representa evento imprevisível e irresistível que rompeu a base objetiva do contrato, inviabilizando o cumprimento regular das obrigações”, pugnando pela redução equitativa da cláusula penal, por se tratar de ônus excessivo e desproporcional, em desacordo com a boa-fé objetiva e a função social do contrato. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 393 e 413, ambos do Código Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “As conclusões do acórdão recorrido no tocante à culpa exclusiva da recorrente pela rescisão contratual, ausência de caso fortuito ou força maior, e pagamento da multa estipulada no contrato, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático - probatório dos autos, e análise de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ (AREsp n. 2.987.417, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJEN de 29/10/2025). Assim, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.492.522/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002